Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. REGIME FECHADO PARA PENA DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão ou contraprova dos fatos alegados, o que não se verifica no caso dos autos.
2.O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. No crime de ameaça é irrelevante a ausência de ânimo calmo e refletido do agente, o que significa dizer que o “calor da discussão”, por si só, não invalida a prática ilícita.

4. Salvo circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas no decisum, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena de detenção deverá variar entre o semiaberto e o aberto, a depender do quantum da pena, das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e da possível reincidência do réu.

5. Recurso parcialmente provido.